Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Gabinete da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Classe: Habeas Corpus 0742308-09.2021.8.07.0000 Impetrante: JULIO MAX DE JESUS MORAES Paciente: JULIO MAX DE JESUS MORAES DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado pelo próprio paciente JULIO MAX DE JESUS MORAES contra o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Extrai-se com grande esforço da brevíssima petição inicial que o paciente requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Lei Anticrime), mais benéfica ao apenado quanto à progressão de regime. É o relatório. Decido A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Não há nos autos qualquer traço de ilegalidade, pois o impetrante não juntou qualquer documento que permita aferir o descumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo autorizadores da progressão de regime de cumprimento da pena. O requisito objetivo está previsto nos incisos artigo 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). A nova redação pela Lei Anticrime é ligeiramente mais benéfica no caso de réu primário para crimes comuns cometidos sem violência ou grave ameaça. Nessa hipótese, o apenado cumpriria 16% da pena para a progressão de regime, prazo menor do que o anterior (1/6 ou 16,66%). O requisito subjetivo consiste no bom comportamento carcerário, atestado por certidão emitida pelo Diretor da Unidade Prisional onde o sentenciado se encontra recolhido. Nesse passo, somente a autoridade responsável pela unidade prisional seria capaz de subsidiar o pedido em tela, por meio de certidão que verifique o bom comportamento carcerário. Como já afirmado acima, o documento não foi juntado ao presente feito. Tendo em vista a impossibilidade de averiguar os requisitos jurídicos do pedido, INDEFIRO A LIMINAR. Considerando que o paciente não está representado por advogado, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para melhor instruir este remédio constitucional. Brasília DF, 27 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista